Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742803-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 64887620) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0744146-13.2023.8.07.0001 – id 210175026) que admitiu o ingresso da representante legal da primeira agravada, ré no processo principal, como assistente litisconsorcial, bem como que a agravante, no prazo de quinze dias, junte ao feito o contrato objeto da lide, acompanhado de informações relacionadas à assinatura, geolocalização, entre outros. Suscita a nulidade da decisão, porque o feito se encontra na fase postulatória, e não na instrutória, sendo, pois, indevida a ordem de exibição do instrumento contratual, sobretudo porque dada de ofício. Afirma que houve ofensa ao dever de imparcialidade, em especial porque não suscitou a falsidade documental, limitando-se a pedir o pagamento dos valores contratados. Assinala que a aludida assistência não pode ser admitida, uma vez que a representante legal almeja livrar-se da obrigação assumida. Alega que a argumentação da segunda agravante é contraditória, por sustentar que o contrato foi firmado sem o conhecimento dela – por ter sido vítima de estelionato –, mas, ao mesmo tempo, dizer que foi à agência bancária acompanhada de outrem, fornecendo a ele seus dados pessoais, o que sequer retira a validade da avença. Pede a suspensão dos efeitos da decisão, até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, porquanto a decisão impugnada foi proferida após a réplica (id 209616564, autos principais), além do que, em princípio, o pedido de assistência encontra respaldo no CPC 119. Ademais, em princípio, legitima a ordem de exibição do contrato (CPC 396). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator